Tribunal: CARF
Processo: 11516.000958/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000958/2007-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator. Vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram pela não
conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELETROSUL CENTRAIS
ELETRICAS S/A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Florianópolis, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Pedidos de Compensação, abaixo listados, nos quais a interessada pleiteou
como Direito Creditório Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano
calendário de 2003, conforme segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000958/2007-91
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

2. De acordo com Despacho Decisório de fls. 99/101:
Com o intuito de confirmar a liquidez e certeza do crédito usado nas compensações, as
DCOMP foram impressas em papel e foi informado no Sistema SIEF que as mesmas
seriam tratadas manualmente, com indicação do número deste processo.
O saldo negativo solicitado na DCOMP, R$ 18.628.780,93, confere com o apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Conforme a DIPJ (fls. 62/73) e também de acordo com a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF (fls. 78/81), somente foram apurados valores de
estimativas mensais a pagar nos meses de janeiro a abril. O imposto apurado nesses
meses foi quitado em parte utilizando-se dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e o restante recolhido por intermédio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF), não foram feitos pagamentos por compensação no ano-
calendário 2003. Todos os pagamentos em DARF estão confirmados no Sistema Sinal
(fls. 75/77).
(...)
O contribuinte utilizou parte das retenções na fonte, no valor de R$ 2.958.820,17, para
pagamento das estimativas mensais, e o restante das retenções na fonte, R$
7.193.849,31, foi incluído no ajuste anual para compor o resultado do período. O
montante das retenções, R$ 10.152.669,48, foi discriminado na DCOMP principal, n°
15553.97856.270204.1.3.02-0040.
As Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF (fls. 82/90), entregues
pelas fontes pagadoras, comprovam as retenções indicadas na DCOMP/DIPJ.
No ajuste anual (fl. 74), o contribuinte apurou imposto devido igual a zero, assim os
valores retidos na fonte (R$ 7.193.849,31) e as estimativas pagas (R$ 11.434.931,63)
converteram-se em saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 18.628.780,94. Foi
confirmado, portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado na D1PJ e utilizado nas
DCOMP em análise.
Com a DCOMP n° 05750.47016.270704.1.7.02-3975 (fls. 32/35) o contribuinte tinha a
intenção de retificar a DCOMP n° 20276.77909.140704.1.3.02-3031 (fls.27/30). Na
DCOMP original foi informada a compensação de um débito de IRPJ no valor de R$
473.919,12 e outro de CSLL no valor de R$ 430.567,95, ambos com período de
apuração de junho de 2004. Na retificadora os débitos indicados como compensados
tinham valores de R$ 549.530,92 e R$ 457.788,20. Ou seja, na retificadora elevou-se os
valores dos débitos compensados. Esse procedimento não é permitido pela norma que
disciplina a compensação. O art. 59 da Instrução Normativa SRF 600, de 28 de
dezembro de 2005 (IN atualmente em vigor), o art. 58 da Instrução Normativa SRF n°
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

460, de 18 de outubro de 2004 (IN anterior), e ainda o art. 8° da Instrução Normativa
SRF n° 360, de 24 de setembro de 2003 (IN vigente à época da entrega da retificação),
vedam expressamente essa prática.
O Sistema SIEF/PERDCOMP, programado em conformidade com a norma que rege a
matéria, não acatou a DCOMP retificadora. Em consulta ao Sistema (fls. 31 e 36),
verifica-se que a DCOMP original, n°25076.51833.141103.1.3.03-6967, permanece
ativa, não consta como retificada, e a DCOMP transmitida como retificadora não foi
aceita, consta do Sistema como "Não Formulada / Não Declarada". Considerando-se a
IN retro citada e a informação constante do SIEF, a imputação do crédito apurado aos
débitos compensados será feita levando-se em conta os valores de débitos constantes da
DCOMP original.
Com a não aceitação da retificação, uma parcela dos débitos de IRPJ e CSLL, com
período de apuração de junho de 2004, ficou em aberto, além disso, restou uma parcela
do crédito (R$ 94.889,78) ainda não utilizada em compensações. O contribuinte
aproveitou então esse remanescente do crédito e transmitiu, em 13/03/2007, a DCOMP
n° 34993.20081.130307.1.3.02-5888 (fls. 57/60), para compensar parcelas de débitos
de IRPJ e CSLL de junho de 2004.
Ocorre que os débitos compensados por intermédio de transmissão de Declaração de
Compensação consideram-se pagos (sob condição resolutória da ulterior homologação
da DCOMP) na data da transmissão da DCOMP. Ao contrário de todas as outras
DCOMP em análise, que foram entregues a SRF dentro do prazo de vencimento dos
débitos nelas compensados, devendo os débitos delas constantes ser compensados sem
acréscimos, a DCOMP n° 34993.20081.130307.1.3.02-5888 foi apresentada em
13/03/2007 para pagamento de débitos com vencimento em 30/07/2004.
A compensação pleiteada na DCOMP n° 34993.20081.130307.1.3.02-5888 deve,
portanto, ser feita com os acréscimos (juros e multa de mora) previstos no art. 61 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro 1996. Observou-se, contudo, que o requerente não
efetuou corretamente a atualização monetária dos débitos compensados. Na alocação
do crédito apurado aos débitos compensados serão levados em conta os acréscimos
legais.
Nos extratos de fls. 91/95 efetuou-se a vinculação do saldo negativo apurado aos
débitos indicados como pagos, a fim de verificar se o crédito era suficiente para quitar
a todos os débitos. Verificou-se que, mesmo reconhecida a totalidade do crédito
pleiteado, esse não foi suficiente para quitação dos débitos declarados em todas as
DCOMP.
A incorreta atualização dos dois débitos em atraso na última DCOMP entregue
resultou em insuficiência do crédito para pagamento de todos os débitos dela
constantes. Feita a imputação proporcional do crédito ainda disponível na data de
entrega dessa DCOMP aos valores de débito, multa de mora e juros, relativos aos dois
débitos com período de apuração de junho de 2004,uma parcela do débito de CSLL, no
valor de R$ 12.501,60 permanece em aberto.
O § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado pelo art. 49 da Lei e 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e pelo
art. 50 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, dispõe que a Declaração de
Compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados. Deve-se, portanto, prosseguir na
cobrança do crédito tributário não pago (R$ 12.501,60).
No presente procedimento apurou-se o crédito (saldo negativo) tomando-se por base o
valor de imposto devido (igual a zero) informado pelo próprio contribuinte em sua
DIPJ, esse valor, entretanto, não foi objeto de verificação. A homologação de valores
compensados com o crédito apurado, não implica na aceitação do valor devido
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

apurado pelo contribuinte, ficando ressalvado o direito da Fazenda Nacional,
obedecido o prazo decadencial, quanto a cobrança de eventuais diferenças.
Ante o exposto, opino pela homologação das DCOMP n° 15553.97856.270204.1.3.02-
0040,
39848.21273.310304.1.3.02-6202,
34655.55428.260404.1.3.02-6875,
41357.37058.240504.1.3.02-9718,
39291.81145.240604.1.3.02-9074,
20276.77909.140704.1.3.02-3031,
07304.43112.170804.1.3.02-5714,
37773.44830.220904.1.3.02-8405,
01918.66520.211004.1.3.02-6840,
26722.83009.231104.1.3.02-9040, e pela homologação parcial da DCOMP n°
34993.20081.130307.1.3.02-5888.
3. Em 05/04/2007, foi emitido Despacho Decisório de fls. 102/103, com base na
Informação Fiscal acima transcrita.
4. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório através de Intimação de fls. 113,
que lhe foi entregue em 25/04/2007, conforme AR de fls. 114.
Da Manifestação de Inconformidade
5. Inconformado, o interessado, que tomou conhecimento do Despacho Decisório em
25/04/2007, fls. 114, apresentou manifestação de inconformidade, em 17/05/2007,
fls. 116/117, na qual, em síntese alega:
5.1. Requer pelas razões expostas, que seja anulada a respectiva cobrança de diferença
de débito, conforme documento recepcionado, nesta Companhia em 25/04/2007:
a). No dia 13/03/2007 efetuou a entrega da DCOMP n° 34993.20081.130307.1.3.02-588
para quitação das diferenças de R$ 75.611,80 de IRPJ e R$ 25.101,01 de CSLL, da
competência 06/2004, e da DCOMP n° 35435.08638.130307.1.3.04-9226 para quitação
da diferença de R$ 2.119,24 de CSLL da competência 06/2004, em virtude de não
homologação da DCOMP retificadora n°05750.47016.270704.1.7.02-3975 entregue em
27/07/2004, conforme informação constante no despacho decisório de não admissão de
PER/DCOMP Retificadora - n° rastreamento 672872057;
b) A entrega da DCOMP sem o acréscimo de multa por atraso verificado nos
respectivos pagamentos, foi realizada com base no fundamento constante na letra "d"
abaixo;
c) informa que em 14/03/2006 esta Companhia protocolou junto ao órgão dessa
Delegacia, denominado "SACAT", petição solicitando a baixa de restrições por
ausência de recolhimento de multa com fundamento no mesmo dispositivo judicial o
que foi prontamente atendido; e,
d) o procedimento adotado por esta impugnante sobreveio em face do amparo da
decisão judicial transitada em julgado, e, contida no Acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4e Região - A M S n° 96.04.36592-4-SC - Processo n° 95.0005848-0 Classe:
Mandado de Segurança - o qual excluiu a responsabilidade do recolhimento da multa de
mora quando da espontaneidade prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional.
5.2. REQUER assim, o cancelamento da intimação ora impugnada do valor dos
acréscimos moratórios relativos a multa sobre os débitos de IRPJ e CSLL da
competência 06/2004, bem como a suspensão do crédito tributário conforme emanado
no Art. 151 do CTN (Lei 5172/66).
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
Cabe a cobrança dos débitos não compensados acrescidos da multa de mora, quando o
contribuinte antes da apresentação da DCOMP que não foi totalmente homologada, já
havida apresentado DCTF declarando os débitos que desejava quitar através da
DCOMP, por não constituir tal DCOMP a espontaneidade prevista no art. 138 do
Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO -
MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Cabe a cobrança de débitos declarados em PER/COMP a destempo devidamente
acrescidos de multa de mora e juros, mesmo que o contribuinte possua decisão judicial
afastando a multa de mora em decorrência da denúncia espontânea, quando inexiste
crédito suficiente para quitação dos débitos declarados acrescidos dos juros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo entendeu que, diante dos elementos
existentes nos autos e dos colhidos e juntados pela própria relatora (fls. 142/145), não há
evidências de que o decidido naquele processo judicial se estende a todos os recolhimentos
denunciados espontaneamente pelo contribuinte e em qualquer época. Assim, como o seu
entendimento para o caso foi o mesmo do adotado pela unidade de origem (a diferença a maior
dos débitos de IRPJ e CSLL de junho/2004 já estava declarada em DCTF quando da
apresentação da DCOMP n° 34993.20081.130307.1.3.02-5888), não se configurava a denúncia
espontânea.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) a DCOMP retificadora no 05750.47016.270704.1.7.02-3975, mesmo que anulada
por força de mera instrução normativa, constituiu ato declaratório; (ii) diante da ciência (em
12/03/2007) do despacho decisório que manteve o instrumento compensatório anterior,
imediatamente providenciou a liquidação complementar do débito (através da DCOMP no
34993.20081.130307.1.3.02-5888), havendo que se aplicar a espontaneidade prevista no art. 47
da Lei no 9.430/96; e (iii) a autoridade julgadora deveria ter determinado diligência para apurar a
amplitude da decisão judicial que lhe favorece (alega que houve casos na unidade de origem que
já haviam sido beneficiados por tal decisão e junta alguns elementos acerca do seu conteúdo).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Depois de rever posição no sentido de me render ao entendimento restrito que a
presente turma possuía acerca da amplitude do litígio no âmbito das declarações de
compensação, fui surpreendido com a sua reorientação externada na Resolução no 1302-000.856
e no Acórdão no 1302-004.719. Com efeito, com amparo na jurisprudência consolidada pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos no 9101-004.767 e 9101-004.891), tal
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

reviravolta se alinha àquela minha posição pretérita ao compreender que o processo
administrativo trata de toda a declaração de compensação, de modo que os recursos interpostos
pelo sujeito passivo podem se destinar a abordar tanto o direito creditório quanto os débitos
compensados na declaração apresentada.
Por isso, apesar de nada haver contra o crédito (reconhecido que foi em sua
totalidade), mas, tão somente, contra o quantum do débito compensado, trata-se de enquadrar o
caso na nova orientação e conhecer do recurso apresentado.
Pelo que se depreende do recurso, a interessada pretende que o instituto da
denúncia espontânea seja empregado para o caso de diferenças a maior de débitos do IRPJ e da
CSLL referentes a junho/2004 e indicadas para compensação.
Acerca do assunto, há que se notar a jurisprudência manifestada pelo STJ, no
REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo
Civil), verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Destarte, a exigência estatuída no julgado do STJ é bastante clara: há que se
retificar a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora).
É lógico que esse entendimento pressupõe que a obrigação tributária
originalmente declarada estava aquém do valor efetivamente devido. Por isso, quando o
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

contribuinte espontaneamente declara, noticia e quita essa diferença (até então não conhecida
pelo Fisco), passa a preencher os requisitos para o benefício do instituto.
No presente caso, a unidade de origem informou que a interessada já havia
apresentado as diferenças a maior para quitação, via compensação, na DCOMP retificadora no
05750.47016.270704.1.7.02-3975. Portanto, bem antes da data em que declarou o débito em
DCTF (31/07/2006, conforme afirmativa contida no item 18 do voto condutor da própria decisão
recorrida).
O fato de tal retificadora não ter sido posteriormente acatada pelo Sistema
SIEF/PERDCOMP não me parece motivo suficiente para considerar que a interessada não tentou
quitar as diferenças a maior antes de declará-las. Afinal, o extrato da consulta desse mesmo
sistema (fls. 36) indica que somente a partir de 20/12/2006 houve a alteração da situação da
declaração para o status “NÃO FORMULADO/NÃO DECLARADO”. Antes disso, tudo indica
que ela se encontrava pendente de análise.
Ademais, como alegado no recurso, diante da ciência (em 12/03/2007) do
despacho decisório que anulou a retificadora pelo fato de considerar que houve indevido
aumento do débito, a interessada imediatamente providenciou a liquidação das diferenças através
da apresentação de nova DCOMP.
Portanto, independentemente da amplitude decisão judicial obtida em seu favor
(nos autos do Mandado de Segurança no 95.0005848-0), minha posição seria a de que se deve dar
guarida à pretensão recursal.
Isto porque, a meu ver, a exigência estatuída no julgado do STJ era bastante clara:
há que se retificar a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora). O requisito da "quitação concomitante", a meu ver, é
perfeitamente satisfeito com a compensação. O que se extrai daquilo que está previsto no § 2o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, verbis:
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
O legislador, obviamente, pretendeu impor à compensação declarada o mesmo
efeito que anteriormente havia sido atribuído ao pagamento antecipado, para a hipótese dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, no § 1o do artigo 150 do CTN. Veja-se:
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Em ambos os casos, a ulterior homologação (da compensação e do lançamento) é
a condição resolutória da extinção do crédito tributário. Portanto, essa extinção já se perfaz, para
todos os efeitos, desde o momento em que a compensação é declarada ou o pagamento é
antecipado (podendo ser desfeita em caso de expressa não homologação). As dúvidas que
existiam sobre essa sistemática de entender a extinção do crédito tributário, relativamente ao
instituto do pagamento antecipado, foram afastadas com a interpretação autêntica veiculada no
artigo 3o da Lei Complementar no 118/05. Por isso, não via motivos para adotar um interpretação
diferente quando se trata do instituto da compensação declarada.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

Esclareça-se aqui que esta vinha sendo a minha posição sobre o assunto: mesmo
pessoalmente não concordando com a extensão do instituto da denúncia espontânea para os casos
das multas moratórias, por dever regimental, aplicava o que foi decidido em sede de recurso
repetitivo; contudo, se era para seguir a jurisprudência firmada, adotava o meu entendimento
segundo o qual a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário (seria uma das
modalidades do pagamento lato sensu reclamado pela norma).
Nada obstante, conforme manifestação expressa em minhas declarações de voto
proferidas nos Acórdãos no 1302-003.805 e 1302-003.845, ambos de agosto de 2019, recente
julgado da 1a Seção do STJ (AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no
1.657.437/RS, de 12/09/2018) pacificou o entendimento daquele tribunal no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária.
Esse julgado, inclusive, teria mudado a posição majoritária da 1a Turma da CSRF
no Acórdão no 9101-004.127, de 11/04/2019, quando o seu relator, apesar de advertir que o
colegiado não estaria vinculado àquela decisão, reconheceu que o STJ, última instância
competente para interpretar a legislação infraconstitucional, uniformizou a jurisprudência não
aceitando a compensação. Por isso, mesmo contrariando o seu entendimento pessoal, entendeu
que deveria primar pela segurança jurídica, eficiência administrativa e ainda, como objetivo
declarado do CARF, desafogar o Poder Judiciário.
Ora, se o próprio STJ, que foi quem definiu os contornos do instituto da denúncia
espontânea (estendendo a sua aplicação às multas moratórias), pacificou a sua posição no sentido
de que a quitação reclamada não inclui a compensação, resta-me curvar a este entendimento para
o específico fim do referido instituto.
O que poderia socorrer a recorrente seria comprovar que a amplitude da decisão
judicial (nos autos do Mandado de Segurança no 95.0005848-0) realmente lhe favorece. Neste
sentido, depois de a instância a quo ter afirmado que não há evidências de que o decidido
naquele processo se estende a todos os recolhimentos denunciados espontaneamente pelo
contribuinte e em qualquer época, a interessada alega que houve casos na unidade de origem que
já haviam sido beneficiados por tal decisão e junta alguns elementos acerca do seu conteúdo.
De fato, às fls. 197/207, constato que houve um acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região Fiscal que deu provimento ao apelo da empresa para conceder a segurança
pretendida no Mandado de Segurança no 96.04.36592-4-SC. O Recurso Especial impetrado pela
União, aparentemente, teve o seu processamento indeferido. Em seu recurso, a interessada alega
que esta decisão teria transitado em julgado e se refere ao processo no 95.0005848-0.
Apesar da verossimilhança dessas alegações, inexiste certeza que possa
efetivamente atestar a aplicabilidade daquela decisão ao caso vertente.
Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique, caso necessário consultando a douta Procuradoria da Fazenda
Nacional, se o conteúdo da decisão proferida na ação judicial tratada nas
cópias juntadas às fls. 197/207, efetivamente alcança o caso do presente
processo, determinando a aplicação do instituto da denúncia espontânea e o
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000958/2007-91

afastamento das multas de mora concernentes aos débitos indicados para
compensação; e
b) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital